Tribunal: TJSP
Processo: 0052299-37.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0052299-37.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes RUBENS SESTILI CONFECÇÕES ME e JUÍZO EX OFFICIO, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052299-37.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 36428
2
VOTO N° 36428
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0052299-37.2013.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: RUBENS SESTILI CONFECÇÕES - ME
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes
vícios, os embargos não podem ser acolhidos.
Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Trata-se de embargos de declaração
opostos por RUBENS SESTILI CONFECÇÕES - ME ante o
entendimento do v. acórdão de fls. 89/94 que conheceu e negou
provimento ao seu recurso de apelação e à remessa necessária,
mantendo o julgamento de parcial procedência dos embargos à
execução.
Assevera a embargante (fls. 97/99) que o
acórdão padece dos vícios do art. 1.022 do CPC, uma vez que os
bens avaliados pelo oficial de justiça são mercadorias, fazendo parte
de seu elemento de sobrevivência e se enquadrando na hipótese de
impenhorabilidade
do
art.
833,
inciso
V,
do
CPC.
Realiza
prequestionamento.
É o relatório.
II A pretensão da embargante não comporta
acolhimento, posto que o acórdão em referência não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052299-37.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 36428
3
Na lição de Pontes de Miranda: “O que se pede é
que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, Forense,
pg. 399).
Consigne-se que a matéria constante do
presente recurso de embargos de declaração foi suficientemente
abordada e esclarecida, não havendo que se cogitar de reforma do
acórdão. Isso porque, às fls. 92, foi expressamente destacado que os
bens em estoque não se enquadram na hipótese do art. 833, V, do
CPC, colacionando precedente do C. STJ nesse sentido (REsp
683.916/RS), não tendo sido, ademais, indicados quaisquer bens à
substituição, na forma do art. 848, CPC.
Deste modo, não há quaisquer dos vícios
elencados no Código de Processo Civil que ensejam a revisão do
julgado em sede de embargos de declaração, não se fazendo
necessários, portanto, melhores esclarecimentos a respeito dos
fundamentos que ensejaram o não provimento do recurso pela Turma
Julgadora.
Em face do exposto, conhece-se e rejeita-se
os presentes embargos de declaração.
VERA ANGRISANI
Relatora